Tribunal: TJPA
Processo: 0047584-52.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047584-52.2012.8.14.0301
APELANTE: LARICE DA SILVA CARDOSO, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA
: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESULTADO DE EXAME DE HIV POSITIVO. ERRO DE DIAGNÓSTICO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL. ERRO REVELADO EM EXAME PARTICULAR. PACIENTE GESTANTE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ
.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADO NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal analisar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação ao erro no resultado do exame de HIV positivo emitido pelo Laboratório Central do Estado do Pará, bem como se resta configurado o dever de indenizar.

2.
No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelo Estado do Pará, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pela autora, à época gestante, ter se submetido a exame pré-natal pelo LACEN e erroneamente receber a notícia de que era soropositiva, submetendo-se a tratamento com medicações fortes que geraram diversos efeitos colaterais, colocando em risco a sua saúde e do seu bebê já configura por si só a hipótese de danos por ela sofrido.

3.O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve
o artigo 37, §6º, da CF/88.

4.
O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este que bem remunera a parte pelos transtornos sofridos, considerando as condições do apelado, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

5. Consectários legais. Juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC e, correção monetária, desde a data do arbitramento, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, artigo 405 do CC/02 e Súmula n.º 362 do STJ.

6.
Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC/15.

7. Apelações conhecidas e providas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar provimento aos recursos de apelação interpostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LARICE DA SILVA CARDOSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a referida ação alegando que em meados de outubro de 2008 descobriu que estava grávida, dano início ao acompanhamento pré-natal na Unidade Básica de Saúde do Bairro da Marambaia.

Informa que foi encaminhada para a realização de sorologia Anti-HIV, coletando material sanguíneo em 20.11.08, tendo seu exame testado positivo (id. 1895194, pág. 25).

Alega que foi contatada para comparecer na Unidade de Saúde da Marambaia no dia 03.03.09 para receber o resultado do exame, bem como para receber orientações para iniciar o acompanhamento médico na Unidade de Atendimento Especializado (Casa Dia), consoante declaração da psicóloga Cristina Márcia M. Dias.

Expõe que no dia 04.03.09 apresentou-se no Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas, ocasião em que promoveu a abertura do prontuário nº 2.509, tendo iniciado seu tratamento em 10.03.09, ocasião em que a médica infectologista Dra. Socorro Correa prescreveu medicação específica para tratamento do HIV (id. 1895195, pág. 19).

Argumenta que, inconformada com a notícia de sua doença, decidiu realizar exame particular no laboratório Ruth Brazão e que para sua surpresa o resultado para a sorologia de HIV testou negativo (id. 1895194, pág. 26/27).

Após, na data de 27.05.09, a médica infectologista Dra. Socorro Correa solicitou novo exame de sorologia Anti-HIV, tendo o resultado testado negativo novamente (id. 1895194, pág. 28).

Assevera que o início do tratamento do HIV influiu em seu estado psicológico, causando-lhe prejuízo de ordem moral e física, em virtude de ter se submetido ao tratamento com componentes altamente tóxicos que debilitam tanto a sua vida quanto a do bebê.

Desse modo, requer a condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença (id. 1895212, pág. 1/6), que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“
3 - Dispositivo.

Com base nas razoes demonstradas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais, uma vez que há isenção legal em favor do Estado e a autora goza dos benefícios da gratuidade da justiça, que defiro nesta oportunidade.

CONDENO a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8°, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado, em função dos benefícios da gratuidade da justiça concedida, a teor do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (id. 1895213, pág. 3/20).

Em suas razões, aduz que a sentença deve ser reformada, suscitando negligência quanto a prestação do serviço por parte do laboratório administrado pelo Estado do Pará ao elaborar um exame de resultado positivo para HIV de um paciente que não portava o vírus da doença.

Assevera que o dano moral não se configura tão somente pelo resultado positivo, mas também em virtude dos efeitos psicológicos que decorreram deste resultado, como por exemplo a exposição desnecessária a medicamentos altamente tóxicos que coloram a sua vida e a de seu bebê em risco.

Argui que o mero argumento de que o referido exame pode apresentar falhas não merece ser acolhido, pois mesmo que o resultado não seja definitivo, não impede o abalo psicológico sofrido, e físicos, em virtude das diversas reações advindas das medicações utilizadas por mais de 03 (três) meses, bem como os transtornos familiares causados em decorrência do resultado equivocado.

Defende a existência de Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e o dever de indenizar, em razão do desequilíbrio psico-emocional vivenciado.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento da indenização por danos morais.

Após, o Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 1895215, pág. 2/5), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 1895216, pág. 2/7), o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões, aduz que a sentença deve ser reformada, em virtude do sofrimento causado à autora com o resultado do exame equivocado e por ter se submetido a tratamento equivocado com medicações fortes que lhe causaram diversos efeitos colaterais.

Afirma estar devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o sofrimento da requerente e o fornecimento equivocado do resultado do exame por parte da Administração Pública, configurando a responsabilidade objetiva do Estado.

Requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização de danos morais à autora.

Às fls. (id. 1895219, pág. 2/5), o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente, vez que possuem o mesmo objeto.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação ao erro no resultado do exame de HIV positivo emitido pelo Laboratório Central do Estado do Pará, bem como se resta configurado o dever de indenizar do Estado.

Pois bem.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Assim, para a configuração da falta do serviço, necessária a demonstração da ocorrência do dano, nexo de causalidade entre estes (falta de serviço e dano), comportamento omissivo da Administração e a existência de culpa, que em muitos casos deverá ser admitida a “presunção de culpa”, sob pena de inoperância desta modalidade de responsabilização, ante a extrema dificuldade de se demonstrar que o serviço operou abaixo dos padrões devidos, isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, vale dizer, culposamente.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.).

No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelo Estado do Pará, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pela autora, à época gestante, ter se submetido a exame pré-natal pelo LACEN e erroneamente receber a notícia de que era soropositiva, já configura por si só a hipótese de danos por ela sofridos.

Nesse sentido, os danos morais sofridos pela autora são inquestionáveis e decorreram do próprio erro de diagnóstico de uma doença tão grave como é o vírus HIV, tratando-se, portanto, de dano moral
in re ipsa
, não restando dúvidas de que, a situação vivenciada ultrapassada a esfera do mero aborrecimento.

Assim, a situação retratada nos autos configura ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil do Estado
em decorrência da falha na prestação do serviço laboratorial
, por ter fornecido resultado de exame equivocado de doença incurável, submetendo a autora, durante sua gestação, ao tratamento com medicações fortes durante meses e que geraram diversos efeitos colaterais, colocando em risco a sua saúde e a de seu bebê.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. ACOLHIDA. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. RESULTADO DO EXAME DE HIV POSITIVO. ERRO NO DIAGNÓSTICO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADO NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS POR FORÇA DO ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. Ação de Indenização por Danos Morais. Exame realizado pelo Laboratório Central do Estado do Pará - LACEN, atestava que a autora, à época gestante, era soropositiva. Arguição de Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, artigos 3º, §2º e 14, §1º, do CDC.

2. No caso dos autos, restam devidamente comprovados todos os requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que os danos sofridos pela autora, com o diagnóstico errôneo de HIV positivo, estão diretamente ligados as condutas de negligência adotadas pelo LACEN.

3. Dano moral presumido, diante do erro no diagnóstico de uma doença tão grave como é o vírus HIV, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado. Considerando as peculiaridades da situação concreta e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro à título de indenização por Danos Morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir, sobre tais valores, juros de mora, desde a citação e, correção monetária, desde a data do arbitramento, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, artigo 405 do CC/02 e Súmula n.º 362 do STJ.

4. Diante da improcedência dos pedidos, o Juízo a quo condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. Em razão da inversão do ônus de sucumbência, em sede de Apelação, condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC/15. Deixo de condenar em custas diante da isenção da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei estadual nº 5.738/93.

5. Apelação conhecida e provida.

6. À unanimidade.

(2017.03618522-06, 179.811, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE TRÃNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE MARABÁ AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM DECORRÊNCIA DE DANO MATERIAL, DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) E DANOS ESTÉTICOS NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. ATROPELAMENTO CAUSADO POR ONIBUS A SERVICO DA PREFEITURA DE MARABÁ. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MATERIAL MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. VOTO VISTA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VOTO DA RELATORA ORIGINÁRIA CONVERGENTE COM O VOTO VISTA DA RELATORA VISTORA. RECURSO DE APELAÇÃO DO SR. FRANCISCO ARAÚJO DOS SANTOS. CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O apelante se insurge contra parte da sentença, afirmando que a mesma merece ser reformada apenas no que diz respeito ao pedido do autor, ora apelante, que julgou improcedente a pretensão para que o apelado pagasse a indenização por danos materiais na forma do art. 950, Parágrafo único, do CC, em parcela única. A regra prevista no art. 950, Parágrafo Único, do Código Civil, não é um direito absoluto, podendo ser analisada conforme o caso concreto, conforme a necessidade do beneficiário e a condição financeira do ofensor. No presente caso, a pensão mensal vitalícia foi fixada a títulos de danos materiais com base nos rendimentos do próprio apelante. Importante frisar que os valores fixados a título de danos morais e estéticos serão pagos à vista.

II - O apelado-adesivo, Sr. Francisco Araújo dos Santos, foi atingido por ônibus que estava prestando serviços para o apelante-adesivo, Prefeitura Municipal de Marabá, quando trafegava em sua bicicleta pela Avenida Boa Esperança, no dia 18 de julho de 2008, em razão de conduta negligente do motorista, que não respeitou a distância mínima e segura que um veículo deve manter do outro, fato que ocasionou a perda de sua perna direita.Resta claro e incontroverso que os fatos alegados pelo autor/apelante são verdadeiros, confirmando que o mesmo foi atropelado pelo ônibus que estava prestando serviços para o Município de Marabá. Tudo isso sendo comprovado pelas provas documentais anexadas, Laudos e Exames médicos de fls. 21/44 e fotos de fls. 46/47, e pelo depoimento de fls. 91/92, da testemunha Sra. Rejane da Silva Araújo.

III - No presente caso, estamos diante de um dano causado pela Fazenda Pública, dessa forma devemos aplicar a Teoria do Risco Administrativo, adotada pelo Sistema Jurídico Brasileiro, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Com a adoção da responsabilidade objetiva, o 3º prejudicado deixa de se situar em uma posição de fragilidade perante o Estado, pois agora a responsabilização independe da demonstração da culpa, e a simples demonstração de nexo causal entre a ação (ou omissão) do Estado e o prejuízo já é o suficiente para existir o direito de indenização.

IV - É inquestionável que os pressupostos para a configuração da Responsabilidade Civil foram preenchidos. O resultado da conduta, voluntária e ilícita, praticada pelo motorista do ônibus, ao dirigir o veículo causou grave lesão física no apelado-adesivo, inclusive, sua perna direita foi amputada, conforme fotos de fls. 47. O nexo de causalidade está cabalmente demonstrado, vez que o depoimento da vítima e o depoimento da testemunha (fls. 86/87 e fls. 91/92) compravam que o ônibus causou o acidente e que este ainda estava a serviço do Município de Marabá. Ressalta-se que o veículo estava transportando os garis, funcionários da Prefeitura de Marabá, configurando a relação de causalidade entre a conduta praticada e o dano ocorrido.

VI- Voto da Relatora Originária convergente com o voto vista da Relatora Vistora, para minorar o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e de $ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos estéticos.

VII - RECURSO DO SR. FRANCISCO ARAÚJO DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(2017.03904448-96, 180.437, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-24, Publicado em 2017-09-14).

Desse modo, entendo que o acervo probatório constante nos autos demonstra a necessária responsabilização do ente público pelo prejuízo suportado pela autora, dando ensejo à obrigação de indenizar.

Com relação ao
quantum
indenizatório, este deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, se possível, restaurando o
status quo ante
isto é, devolvendo-se ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito.

Sabe-se que, diferentemente do dano material, em matéria de dano moral esta aferição é difícil e complexa.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, dano moral é:

"(...) " Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (GONCALVES, 2009, p.359).

Assim, constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida.

Diante destas premissas, deve-se levar em consideração, a condição econômica da vítima e do ofensor, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nisso, interferem o ambiente de interação social dos sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos.

Assim, os parâmetros estabelecidos a partir da experiência do julgador assumem inegável importância e utilidade, a fim de se evitar desigualdades e injustiças.

Deste modo, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser arbitrado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este que bem remunera a parte pelos transtornos sofridos, considerando as condições do apelado, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em caso semelhante arbitrou danos morais no valor acima estabelecido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESULTADO DE EXAME DE HIV POSITIVO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. MULHER GRÁVIDA. DANO MORAL. ANTE A OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO MORAL A PARTURIENTE, POR DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO DE AIDS, COMPROVADO ESTÁ O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ E O REFERIDO DANO, RAZÃO POR QUE SE ACHA CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, §6º). O ATO ACARRETOU GRAVE TRANSTORNO EMOCIONAL, EM VIRTUDE DE RESTRIÇÕES PARA AMAMENTAR O FILHO; DE SER DOENÇA QUE SUBMETE O PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO SEVERO; E QUE PODE ACARRETAR A MORTE. ERRO DE DIAGNÓSTICO REVELADO EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE OUTRO EXAME, REALIZADO POR OUTRO ÓRGÃO DE SAÚDE PÚBLICA, NÃO TENDO SIDO REALIZADO UM SEGUNDO EXAME PELA RECORRENTE PARA CONFIRMAR O PRIMEIRO DIAGNÓSTICO POSITIVO DA DOENÇA. A PORTARIA MS N. 59/2003 PREVÊ QUE OS RESULTADOS POSITIVOS DE EXAMES DE HIV DEVAM SER DIVULGADOS COM RESSALVAS, SENDO EVIDENTE QUE TAL POSIÇÃO TEM POR OBJETIVO JUSTAMENTE EVITAR UM JUÍZO PRECIPITADO DO PACIENTE, EVITANDO O DESGASTE PSICOLÓGICO E MORAL QUE ACOMETERIA QUALQUER PESSOA LEIGA DIANTE DE UM RESULTADO POSITIVO DE UMA DOENÇA TÃO TEMIDA. ADEMAIS, NESTES CASOS O DANO MORAL SE CONFIGURA IN RE IPSA, EIS QUE É DISPENSADA A COMPROVAÇÃO OBJETIVA DE DOR E SOFRIMENTO, SEMPRE QUE DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE OFENSA INJUSTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DO QUANTUM, ARBITRADO. A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PRECISA CONSIDERAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS E ECONÔMICAS DAS PARTES, DE MODO QUE O ARBITRAMENTO SEJA FEITO COM MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE, DENTRO DAS PECULIARIDADES DE CADA CASO, DE FORMA A SE EVITAR TANTO O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO OFENDIDO, COMO A ABUSIVA REPRIMENDA DO OFENSOR.
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA O MONTANTE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). VALOR ESTE, QUE SEGUNDO ENTENDIMENTO DO C. STJ, NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE.
CUSTAS JUDICIAS. NÃO INCIDEM CUSTAS E EMOLUMENTOS NO PROCESSO EM QUE A FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ SEJA SUCUMBENTE. ART. 15, “g”, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2016.01431315-14, 158.198, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-14, Publicado em 2016-04-18).

Destaco, também, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça que em caso análogo, entendeu que a fixação da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESULTADO DE EXAME ERRADO. HIV POSITIVO EM PACIENTE GRÁVIDA
. OFENSA AO ART. 535, I E II DO CPC. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA EM R$ 15.000,00 E MAJORADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA R$ 30.000,00. VALOR RAZOÁVEL
. JUROS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de forma clara e bem fundamentada, não havendo falar, portanto, em violação ao art. 535 do CPC.

2.

O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de afastar a responsabilidade civil do Município, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.

3.

Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 30.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade
.

4.

No tocante aos juros, o Apelo Nobre encontra-se deficientemente fundamentado, porquanto o ora agravante não indicou expressamente qual dispositivo legal teria sido contrariado pelo acórdão recorrido nem demonstrou eventual divergência jurisprudencial nos moldes legais. Assim, sendo incompreensível a controvérsia, impositiva a aplicação do óbice previsto na Súmula 284/STF.

5.

Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 274.648/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 27/06/2013).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros adotados pelas jurisprudências em casos análogos, arbitro à título de indenização por danos morais o valor de R$ 30.000,00 (dez mil reais), devendo incidir, sobre tais valores, juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC e, correção monetária, desde a data do arbitramento, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, artigo 405 do CC/02 e Súmula n.º 362 do STJ.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A Apelante requer a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando a procedência do pedido da apelante, condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da inversão do ônus de sucumbência, fixando-os no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC/15.

Contudo, deixo de condenar em custas diante da isenção da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO das APELAÇÕES CÍVEIS, e DOU-LHES PROVIMENTO, para reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, arbitrar indenização por Danos Morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizados e, em razão da inversão do ônus de sucumbência, condenar o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2021